Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. O embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal. Todavia, não há falar em majoração da verba, por não estarem presentes os requisitos legais para tanto.
3. Embargos conhecidos e não providos.